Tribunal: TJES
Processo: 5004228-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
AC O R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DA PESSOA NATURAL GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
PRECARIEDADE FINANCEIRA
COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa física depende tão-somente de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo, tendo esta presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC).

2)
A agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3)
Recurso provido. Gratuidade de justiça concedida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e

dar

provimento
ao recurso.

DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004228-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIANA MARIANO ALVES NOGUEIRA
AGRAVADO: JHONATHAN ZULETA MARIN
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
Mariana Mariano Alves Nogueira
contra decisão (ID 885129) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação indenizatória
indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, de forma parcelada, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais a agravante alega que:
1)
diverso da imagem de empreendedora afirmada na decisão guerreada, a Agravante atuava como fisioterapeuta, e diante da precarização do seu trabalho, foi forçada a constituir pessoa jurídica para prestação de seus serviços, por meio da qual recebia as contraprestações das duas empresas que mantinha contrato
; 2)
ainda que se considere os valores recebidos pela Agravante no exercício de 2019, que era de R$ 2.333,33 (dois mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) mensais, ou seja, são pouco mais que 02 (dois) salários mínimos mensais decorrentes das sessões de fisioterapia realizadas com os pacientes das duas empresas contratantes, o que evidencia a situação de precariedade;
3)
a situação econômica da Agravante se tornou ainda mais delicada diante da crise gerada pela pandemia de Covid-19, quando teve seus contratos encerrados, tendo como último rendimento as notas fiscais em anexo, não mais percebendo quaisquer valores de renda mensal, como se de extratos de sua conta-corrente, sendo necessário recorrer a resgates de sua conta poupança, onde mantém suas economias de toda a sua vida, bem como de auxílio financeiro de seu pai para que possa pagar suas despesas mensais básicas;
4)
No que tange ao risco de “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação” a que alude o art. 300 do CPC, está presente diante do momento processual dos autos na origem, que se encontra na fase de produção de prova, já contando com a determinação de realização de prova pericial, sendo necessário o recolhimento dos honorários periciais pela Agravante para a sua realização. O indeferimento da Gratuidade de Justiça irá impossibilitar que a Agravante produza a referida prova e assim exerça seu direito de defesa de forma plena.

Decisão ao ID 924532 deferindo efeito suspensivo ao agravo.

A par de intimado de forma eletrônica, o agravado não se manifestou.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 04 de julho de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
Mariana Mariano Alves Nogueira
contra decisão (ID 885129) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação indenizatória
indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, de forma parcelada, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais a agravante alega que:
1)
diverso da imagem de empreendedora afirmada na decisão guerreada, a Agravante atuava como fisioterapeuta, e diante da precarização do seu trabalho, foi forçada a constituir pessoa jurídica para prestação de seus serviços, por meio da qual recebia as contraprestações das duas empresas que mantinha contrato
; 2)
ainda que se considere os valores recebidos pela Agravante no exercício de 2019, que era de R$ 2.333,33 (dois mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) mensais, ou seja, são pouco mais que 02 (dois) salários mínimos mensais decorrentes das sessões de fisioterapia realizadas com os pacientes das duas empresas contratantes, o que evidencia a situação de precariedade;
3)
a situação econômica da Agravante se tornou ainda mais delicada diante da crise gerada pela pandemia de Covid-19, quando teve seus contratos encerrados, tendo como último rendimento as notas fiscais em anexo, não mais percebendo quaisquer valores de renda mensal, como se de extratos de sua conta-corrente, sendo necessário recorrer a resgates de sua conta poupança, onde mantém suas economias de toda a sua vida, bem como de auxílio financeiro de seu pai para que possa pagar suas despesas mensais básicas;
4)
No que tange ao risco de “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação” a que alude o art. 300 do CPC, está presente diante do momento processual dos autos na origem, que se encontra na fase de produção de prova, já contando com a determinação de realização de prova pericial, sendo necessário o recolhimento dos honorários periciais pela Agravante para a sua realização. O indeferimento da Gratuidade de Justiça irá impossibilitar que a Agravante produza a referida prova e assim exerça seu direito de defesa de forma plena.

Decisão ao ID 924532 deferindo efeito suspensivo ao agravo.

A par de intimado de forma eletrônica, o agravado não se manifestou.

Pois bem, como já havia observado e relatado na decisão sobre efeitos do recurso, o Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência da agravante (cf. Id 885126, fl. 26), determinou que a mesma apresentasse comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao comando do §3º do art. 99 do CPC, o qual dispõe: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA.
1.
– O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC. 2. –
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo
. 3. –
A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

É possível e até salutar a investigação das condições financeiras da pessoa natural pelo Magistrado, mas apenas quando há indícios nos autos de que a parte detém condições de arcar com as despesas do processo. Ocorre que não havia o menor indício ou elemento a subsidiar eventual questionamento sobre a declaração prestada pela recorrente.

Mesmo assim, a requerida e recorrente juntou aos autos sua Declaração de Imposto de Renda na origem (ID 885129, fls. 6/10), demonstrando que no ano de 2018 (DIRPF de 2019) teve rendimentos tributários totais de R$ 28.990,00, uma vez ser microempresária, o que na visão do Magistrado
a quo
, seria rendimento incompatível com a benesse judiciária pleiteada.

Não obstante, o rendimento de R$ 28.990,00 recebido no ano de 2018 equivale, por mês,
a meros R$ 2.415,00 (dois mil e quatrocentos e quinze reais)
– ou seja, pouco mais de
dois salários-mínimos -,
que a agravante demonstrou ter recebido de dois contratos mantidos em razão da Empresa Individual de fisioterapia por ela constituída (Mariana e M Nogueira ME).

A meu ver, os rendimentos mensais auferidos condizem com a hipossuficiência econômica por ela alegada, já sendo suficiente para o deferimento do benefício postulado.

Não obstante, a recorrente ainda comprovou, mediante evento 921132 que acabou
extinguindo a sua Empresa Individual no ID 921132
, neste difícil ano de 2020 que ficará marcado pela Pandemia do SARS-COV-2, encerrando todas as suas operações e atividades, o que posso confirmar pelos extratos por ela juntados de sua conta-corrente (ID 885131, 32 e 33) e pelo extrato de sua conta poupança, cujo valor poupado durante alguns anos está sendo agora utilizado continuamente para sua subsistência e saldo de dívidas – ID 885184, fl.06.

Portanto, mantenho a conclusão de outrora segundo a qual, indeferir a gratuidade de justiça postulada seria tolher o acesso à justiça ou a defesa da agravante, uma vez o momento processual da demanda de origem – fase de instrução processual e produção de provas-, havendo indícios de que pode haver pedido por prova pericial.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
para reforma a decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça à agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC O R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DA PESSOA NATURAL GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
PRECARIEDADE FINANCEIRA
COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa física depende tão-somente de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo, tendo esta presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC).

2)
A agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3)
Recurso provido. Gratuidade de justiça concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.